Tribunal: TJES
Processo: 5007858-27.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fixação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO DO
NOMEN IURIS
DA VERBA ALIMENTAR. ALIMENTOS RESSARCITÓRIOS. ADMINISTRAÇÃO EXCLUSIVA DE PATRIMÔNIO COMUM POR EX-CÔNJUGE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECLASSIFICAÇÃO DE ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS PARA RESSARCITÓRIOS NÃO É JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. REVOGAÇÃO IMPLÍCITA DA TUTELA LIMINAR. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para fixar alimentos ressarcitórios em R$ 3.550,00 mensais, alegando erro de premissa fática, omissão sobre a reclassificação da verba sem contraditório (
decisão surpresa
/
extra petita
) e omissão sobre a manutenção do plano de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em erro de premissa fática ao considerar a administração exclusiva do patrimônio pelo ex-cônjuge; (ii) estabelecer se a reclassificação da verba alimentar de "compensatórios" para "ressarcitórios" configura julgamento
extra petita
ou violação ao princípio da não surpresa; (iii) determinar se houve omissão quanto à análise do pedido de manutenção do plano de saúde; e (iv) verificar a adequação dos embargos de declaração para reexame do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito do julgado, devendo ser utilizados apenas para sanar obscuridades, contradições ou omissões nos provimentos jurisdicionais.

4)
A alegação de erro de premissa fática por parte do primeiro embargante sobre a residência e o uso de bens pela recorrida configura mero inconformismo com a valoração da prova realizada.

5)
A conclusão de verossimilhança da administração exclusiva do patrimônio pelo embargante decorre de indícios probatórios (Boletim de Ocorrência narrando privação de acesso e documentos de propriedade) e da ausência de impugnação específica dos fatos nas contrarrazões ao agravo de instrumento.

6)
A reclassificação do
nomen juris
da verba (de "compensatórios" para "ressarcitórios") não configura julgamento
extra petita
ou violação ao princípio da não surpresa, pois o Colegiado apenas aplicou o direito ao fato (
iura novit curia
), mantendo intacta a causa de pedir (fruição unilateral do patrimônio comum) e o pedido (compensação financeira).

7)
Os alimentos ressarcitórios não se confundem com os alimentos compensatórios, possuindo natureza de restituição, amparada nos arts. 884 a 886 do Código Civil (vedação ao enriquecimento ilícito), sendo uma contraprestação pelo uso exclusivo da meação por aquele que está na administração unilateral dos bens comuns (art. 4º, parágrafo único, da Lei nº 5.478/68).

8)
A rejeição dos alimentos provisórios (convencionais) em razão do exercício de atividade laboral pela recorrida implica a revogação da tutela liminar anteriormente deferida e a improcedência do pedido de custeio do plano de saúde, pois trata-se de verba de mesma natureza e causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A reclassificação do
nomen juris
de alimentos compensatórios para alimentos ressarcitórios, mantendo-se a causa de pedir (fruição unilateral do patrimônio comum) e o pedido (compensação financeira), não configura julgamento
extra petita
ou violação ao princípio da não surpresa (
iura novit curia
).

2. A improcedência do pedido de alimentos provisórios (convencionais), em virtude da comprovação de atividade laboral do ex-cônjuge, acarreta a revogação implícita da tutela liminar e a rejeição de verbas acessórias de mesma natureza, como o custeio de plano de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: parágrafo único do art. 4º da Lei nº 5.478/68; inciso III do art. 1.566 do CC; $\S$1º do art. 1.694 do CC; art. 884 do CC; arts. 884 a 886 do CC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1954452/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007858-27.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANA MARIA RODRIGUES SARDINHA DRUMOND FREIRE

AGRAVADO: ANTONIO DRUMOND FREIRE

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO DO
NOMEN IURIS
DA VERBA ALIMENTAR. ALIMENTOS RESSARCITÓRIOS. ADMINISTRAÇÃO EXCLUSIVA DE PATRIMÔNIO COMUM POR EX-CÔNJUGE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECLASSIFICAÇÃO DE ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS PARA RESSARCITÓRIOS NÃO É JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. REVOGAÇÃO IMPLÍCITA DA TUTELA LIMINAR. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para fixar alimentos ressarcitórios em R$ 3.550,00 mensais, alegando erro de premissa fática, omissão sobre a reclassificação da verba sem contraditório (
decisão surpresa
/
extra petita
) e omissão sobre a manutenção do plano de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em erro de premissa fática ao considerar a administração exclusiva do patrimônio pelo ex-cônjuge; (ii) estabelecer se a reclassificação da verba alimentar de "compensatórios" para "ressarcitórios" configura julgamento
extra petita
ou violação ao princípio da não surpresa; (iii) determinar se houve omissão quanto à análise do pedido de manutenção do plano de saúde; (iv) verificar a adequação dos embargos de declaração para reexame do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito do julgado, devendo ser utilizados apenas para sanar obscuridades, contradições ou omissões nos provimentos jurisdicionais.

4)
A alegação de erro de premissa fática por parte do primeiro embargante sobre a residência e o uso de bens pela recorrida configura mero inconformismo com a valoração da prova realizada.

5)
A conclusão de verossimilhança da administração exclusiva do patrimônio pelo embargante decorre de indícios probatórios (Boletim de Ocorrência narrando privação de acesso e documentos de propriedade) e da ausência de impugnação específica dos fatos nas contrarrazões ao agravo de instrumento.

6)
A reclassificação do
nomen juris
da verba (de "compensatórios" para "ressarcitórios") não configura julgamento
extra petita
ou violação ao princípio da não surpresa, pois o Colegiado apenas aplicou o direito ao fato (
iura novit curia
), mantendo intacta a causa de pedir (fruição unilateral do patrimônio comum) e o pedido (compensação financeira).

7)
Os alimentos ressarcitórios não se confundem com os alimentos compensatórios, possuindo natureza de restituição, amparada nos arts. 884 a 886 do Código Civil (vedação ao enriquecimento ilícito), sendo uma contraprestação pelo uso exclusivo da meação por aquele que está na administração unilateral dos bens comuns (art. 4º, parágrafo único, da Lei nº 5.478/68).

8)
A rejeição dos alimentos provisórios (convencionais) em razão do exercício de atividade laboral pela recorrida implica revogação da tutela liminar anteriormente deferida e a improcedência do pedido de custeio do plano de saúde, por se tratar de verba de mesma natureza e causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A reclassificação do
nomen juris
de alimentos compensatórios para alimentos ressarcitórios, mantendo-se a causa de pedir (fruição unilateral do patrimônio comum) e o pedido (compensação financeira), não configura julgamento
extra petita
ou violação ao princípio da não surpresa (
iura novit curia
).

2. A improcedência do pedido de alimentos provisórios (convencionais), em virtude da comprovação de atividade laboral do ex-cônjuge, acarreta a revogação implícita da tutela liminar e a rejeição de verbas acessórias de mesma natureza, como o custeio de plano de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: parágrafo único do art. 4º da Lei nº 5.478/68; inciso III do art. 1.566 do CC; $\S$1º do art. 1.694 do CC; art. 884 do CC; arts. 884 a 886 do CC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1954452/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento aos recursos.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Os recursos serão analisados em conjunto.

Como cediço,

destinam-se
os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais. Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia – como no caso – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, ante a inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam. As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar as pretensões do embargante. É de se conferir:

A agravante insurge-se em face da decisão que, em sede de ação de divórcio litigioso c/c alimentos compensatórios e partilha de bens, indeferiu o pedido de tutela de urgência para fixação de alimentos compensatórios, provisórios e manutenção de plano de saúde.

A análise do caso exige, preliminarmente, precisa distinção conceitual, muitas vezes negligenciada na prática forense, entre as diferentes modalidades de verbas alimentares devidas entre ex-cônjuges.

A jurisprudência do STJ, em consonância com a doutrina mais abalizada, lança luz indispensável sobre a matéria, impondo rigorosa diferenciação entre os alimentos convencionais (ou provisórios), os alimentos compensatórios e os alimentos ressarcitórios.

Essa distinção é crucial, pois, como bem adverte o Ministro Marco Aurélio Bellizze, Relator do REsp 1954452/SP, há uma
"corriqueira confusão conceitual"
que pode levar a decisões juridicamente imprecisas, sendo imperativo demarcar os contornos de cada instituto para a correta aplicação do direito.

Os
alimentos convencionais ou provisórios
, fundados no dever de mútua assistência (inciso III do art. 1.566 do CC) e na solidariedade familiar, destinam-se a prover o sustento e as necessidades básicas do alimentando, sendo a fixação pautada pelo clássico binômio necessidade-possibilidade (§1º do art. 1.694 do CC).

Em contrapartida, os
alimentos compensatórios
, de natureza indenizatória e excepcional, possuem finalidade marcadamente distinta, como esclarece o Superior Tribunal de Justiça de forma inequívoca no sobredito precedente:

“
Os chamados alimentos compensatórios, ou prestação compensatória, não têm por finalidade suprir as necessidades de subsistência do credor, tal como ocorre com a pensão alimentícia regulada pelo art. 1.694 do CC/2002, senão
corrigir ou atenuar grave desequilíbrio econômico-financeiro ou abrupta alteração do padrão de vida do cônjuge desprovido de bens e de meação
.”

Conforme leciona Luciano L. Figueiredo, o instituto visa a
"mitigar uma queda repentina do padrão de vida"
, sendo a aplicabilidade mais evidente em regimes de separação de bens, onde a ausência de partilha pode gerar uma disparidade patrimonial aguda.

O renomado autor aprofunda a questão ao analisar a hipótese de compensação pela fruição exclusiva de bens, que, embora por vezes classificada como "compensatória", possui natureza jurídica diversa e mais específica, como subsegue:

“
Outra hipótese de deferimento dos alimentos compensatórios ocorre quando um dos cônjuges utiliza, de maneira exclusiva, bens comuns do casal capazes de gerar rendimentos exclusivos. Neste caso, ensina Maria Berenice Dias, será devida compensação financeira ao alijado pelos rendimentos, na razão de cinquenta por cento. Diferentemente das duas outras hipóteses trabalhadas, a ora analisada tem embasamento legal no parágrafo único do artigo 4º da Lei de Alimentos [...]. Data venia, há na hipótese compensação financeira por força da copropriedade e vedação ao enriquecimento sem causa, independentemente do matrimônio ou da união estável, bem como do regime de bens.”
(FIGUEIREDO, Luciano L. Alimentos compensatórios: compensação econômica e equilíbrio patrimonial.
In
:
Anais do X Congresso Brasileiro de Direito de Família - Famílias nossas de cada dia
. Belo Horizonte: IBDFAM, 2015. p. 558-570).

Distinta de ambas as figuras são os
alimentos ressarcitórios
, que se amoldam com exatidão à situação fática dos autos.

Como pontuado de forma lapidar pelo Ministro Marco Aurélio Bellizze, esta verba
"não se confunde com os alimentos compensatórios"
, configurando, na verdade,
"um pagamento ao ex-consorte por aquele que fica na administração exclusiva do patrimônio, enquanto não há partilha dos bens comuns"
.

O fundamento jurídico, portanto, não reside na necessidade ou na solidariedade, senão no princípio geral de direito que
veda o enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil)
. Isso porque, a posse e fruição unilateral do patrimônio comum por um dos cônjuges, privando o outro dos rendimentos da meação, configura desequilíbrio que o ordenamento jurídico busca reprimir.

O STJ aprofunda a natureza do instituto, ao detalhar:

"Tecnicamente, não seriam alimentos nem indenização, possuindo, na verdade, natureza jurídica de restituição de coisa de terceiro, amparado nos arts. 884 a 886 do CC, os quais tratam da vedação ao enriquecimento ilícito, porquanto aquele ex-consorte que está na administração exclusiva dos bens estaria explorando os bens alheios sem o consentimento do seu titular. Desse modo, nas hipóteses em que forem cabíveis alimentos civis ou naturais, deverá o Magistrado fixá-los cumulativamente com a referida compensação econômica, porém em rubricas diversas, sobretudo porque esta possui natureza jurídica distinta daquelas"
.

Trata-se, em essência, de
"antecipação de renda líquida decorrente do usufruto ou da administração unilateral dos bens comuns"
, figura que encontra previsão legal expressa no art. 4º, parágrafo único, da Lei nº 5.478/68.

O referido dispositivo estabelece que o juiz determinará a entrega ao credor de parte da renda líquida dos bens comuns, administrados pelo devedor, servindo como contraprestação pelo uso exclusivo de patrimônio comum pelo companheiro adverso, para o que deve valer-se o interessado dos meios ordinários a evitar o enriquecimento ilícito de condômino.

No caso, a causa de pedir revela que a pretensão da agravante, embora nominalmente classificada como "alimentos compensatórios", amolda-se com perfeição à hipótese dos
alimentos ressarcitórios.

A recorrente narra que, após 25 anos de casamento sob o regime de comunhão universal de bens, fora abruptamente privada de todo e qualquer acesso ao vasto patrimônio comum, que passou a ser administrado com exclusividade pelo agravado, configurando clássica situação de desequilíbrio na fruição dos bens partilháveis.

Cabe ressaltar que essa alegação, longe de ser mera ilação, encontra robusto e multifacetado amparo probatório.

Com efeito, o Boletim de Ocorrência (ID 13771506), lavrado em momento contemporâneo à ruptura fática, constitui forte indício da alegada violência patrimonial, sendo enfático ao registrar que
"todos os bens estão em poder do cônjuge varão, onde a esposa não tem acesso a nenhuma das contas conjuntas do casal que tem todas as economias"
.

Além disso, a declaração oficial é materialmente corroborada pela extensa documentação carreada aos autos (matrículas de imóveis, CRLVs, escrituras - IDs 14352697 a 14352700), que não apenas comprova a existência de considerável acervo patrimonial – incluindo múltiplos imóveis em áreas nobres e diversos veículos –, como também demonstra que a titularidade formal da maioria dos bens recai sobre o agravado.

Cumpre também advertir essa alegação de posse e administração exclusiva não fora rechaçada pelo agravado nas contrarrazões (ID 14571244), o que reforça a verossimilhança da tese recursal.

O núcleo da pretensão da agravante, portanto, transcende a discussão sobre a subsistência – que, como se verá, encontra-se minimamente atendida pelo exercício da atividade laboral. O que se postula, em verdade, é o direito de não ser alijada da fruição do patrimônio que, por força do regime de bens, também lhe pertence.

A verba pleiteada assume, assim, o caráter de
contraprestação pelo uso exclusivo da meação pelo agravado
, medida que visa a coibir o enriquecimento ilícito enquanto a partilha não se ultima.

Nesse cenário, o deferimento da verba de natureza ressarcitória é medida de rigor, não como amparo à necessidade, mas como imperativo de justiça patrimonial e efetivação do direito de propriedade da meeira.

Para a fixação do
quantum
ressarcitório, adota-se metodologia objetiva, pautada na estimativa da renda líquida potencial que o patrimônio comum sob administração exclusiva do agravado poderia gerar.

Conforme o anúncio de locação juntado pelo próprio agravado (ID 14571248), um imóvel com as mesmas características e localizado no mesmo condomínio de alto padrão (Edifício Águas Claras) possui valor locatício de
R$ 5.800,00
mensais, com taxa condominial de
R$ 500,00
.

A partir desta renda bruta, apura-se a renda líquida deduzindo-se as despesas ordinárias.

Nesse sentido, o documento de IPTU referente ao imóvel (ID 14352699) aponta custo tributário anual de R$ 1.212,23, o que corresponde a média de
R$ 101,00
mensais. Assim, a renda líquida potencial apenas deste bem é de
R$ 5.199,00
(R$ 5.800,00 - R$ 500,00 - R$ 101,00).

Tal cálculo, contudo, considera apenas um dos múltiplos bens que compõem o vasto acervo patrimonial (avaliado em mais de R$ 1,8 milhão), que inclui outro apartamento (Condomínio Verdes Mares), terrenos e três veículos.

Embora a prova dos autos não permita, nesta fase processual, aferir com exatidão a renda potencial de cada um desses bens, é inequívoco que a posse e uso exclusivos pelo agravado geram benefício econômico e privam a recorrente da fruição.

Dessa forma, partindo-se do valor líquido apurado para o primeiro imóvel (R$ 5.199,00), e acrescendo-se um valor conservador e razoável a título de compensação pela fruição exclusiva dos demais bens, arbitra-se uma renda líquida potencial total em
R$ 7.100,00
.

Sob esse aspecto, a meação da agravante sobre a renda, decorrente do regime de comunhão universal de bens (Certidão de Casamento - ID 14352697), corresponde a 50%, resultando em
R$ 3.550,00 (três mil, quinhentos e cinquenta reais)
.

Cumpre ressaltar, em conformidade com o entendimento do STJ, que esses valores, diante da natureza ressarcitória, poderão ser devidamente compensados no momento da efetiva partilha de bens, garantindo o equilíbrio final entre os meeiros.

Por outro lado, no que tange aos alimentos provisórios (convencionais), fundados no dever de mútua assistência, a pretensão não merece prosperar, visto que o agravado logrou êxito em comprovar, por meio de documentos (prints de redes sociais - ID 14571244), que a agravante exerce atividade laboral junto a estabelecimentos comerciais da família ("Rei dos Colchões" e "Confortare Bases").

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento para fixar os alimentos ressarcitórios no valor mensal de R$ 3.550,00 (três mil, quinhentos e cinquenta reais), até que ultimada a partilha de bens do casal.

À evidência
inexiste
omissão, contradição ou erro de premissa fática
a ser corrigida, na medida em que a irresignação de ambos os litigantes visa, em sua maior parte, à rediscussão do mérito, o que é vedado na via estreita dos Embargos de Declaração.

Quanto à alegação de
r
eclassificação da
v
erba (
Extra Petita
)
, observa-se que o Acórdão não incorreu em vício, pois a reclassificação do
nomen juris
(de "compensatórios" para "ressarcitórios") não configura julgamento
extra petita
ou violação ao princípio da não surpresa.

Cabe frisar que o Colegiado apenas aplicou o direito ao fato (
iura novit curia
), mantendo intacta a causa de pedir (fruição unilateral do patrimônio comum) e o pedido (compensação financeira).

Em relação ao suposto
e
rro de
p
remissa
f
ática
, verifica-se que a alegação do embargante de que a recorrida reside no imóvel mais valioso e utiliza veículos comuns configura mero inconformismo com a valoração da prova realizada.

A conclusão de verossimilhança da administração exclusiva fora extraída dos indícios probatórios apresentados (Boletim de Ocorrência narrando privação de acesso e documentos de propriedade) e, sobretudo, da ausência de impugnação específica dos fatos nas contrarrazões ao agravo de instrumento.

Portanto, não há erro material, senão discordância sobre a interpretação do acervo probatório, o que não se sana em embargos.

Passando para os segundos aclaratórios, ainda que não se reconheça a omissão como vício apto a ensejar a atribuição de efeitos infringentes ou a rediscussão do mérito, vale esclarecer que a rejeição dos alimentos provisórios (convencionais) por exercício de atividade laboral implica a
revogação da tutela liminar
anteriormente deferida e a
improcedência
do pedido de custeio do plano de saúde, por ser verba de mesma natureza e causa.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do
s
recurso
s

e
a ele
s

nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 26.01.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.